Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-31.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000588-31.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THIAGO SERGIO DE OLIVEIRA CANDIDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000588-31.2020.8.26.0996 -Voto no 50.346
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000588-31.2020.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: THIAGO SERGIO DE OLIVEIRA CÂNDIDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.346

Trata-se de agravo contra a decisão copiada a fls.
21/22 (mantida à fl. 32), que indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado em prol de THIAGO SERGIO DE OLIVEIRA CÂNDIDO.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício, razão pela qual pede a reforma do decisum (fls. 1/7).
O reclamo foi respondido (fls. 26/31).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 41/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000588-31.2020.8.26.0996 -Voto no 50.346
3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Com efeito, CÂNDIDO foi processado e condenado por
tráfico de drogas, e está cumprindo pena em regime fechado, de maneira que
atender ao pleito do ora agravante constituiria progressão por saltos, o que não é
admitido pelo nosso ordenamento jurídico.

Sabe-se que a obtenção de benesses - como o
livramento condicional - deve ser efetuada por etapas, já que nas penas de longa
duração a realidade ensina que se deve agir com prudência, de modo a não
permitir que um condenado que esteja cumprindo sua sanção privativa de
liberdade em regime mais rigoroso passe diretamente para o regime mais brando,
e nem - menos, ainda - para o livramento condicional, que outra coisa não é
senão a antecipação da liberdade.
E essa obrigatoriedade, aliás, decorre do que dispõe o
artigo 112 da Lei de Execução Penal, que se refere à transferência para regime
“menos rigoroso” quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
“no regime anterior”.
Além disso, na exposição de motivos da Lei de
Execução Penal, afirma-se que “se o condenado estiver no regime fechado
não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto” (item 120),
pressupondo a progressão o cumprimento mínimo da pena no “regime inicial ou
anterior” (item 119).
De outra parte, o enunciado da Súmula no 491 do
Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “é inadmissível a chamada
progressão per saltum de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000588-31.2020.8.26.0996 -Voto no 50.346
4
E, para arrematar, recordo que “O direito in concreto
à progressão de regime e ao livramento condicional não decorre
automaticamente de simples operação matemática, mas depende, também,
da avaliação de fatores peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ- QUINTA TURMA - Habeas Corpus no
38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em
12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator